Tribunal: TJES
Processo: 5019510-75.2024.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019510-75.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PABLO DASILIO DE MOURA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. INTENÇÃO DE REEXAME DO ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621, DO CPP. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu da revisão criminal por ausência dos pressupostos previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. A defesa reiterou que não há prova do uso de arma de fogo pelo agravante e requereu o afastamento da respectiva majorante (art. 157, § 2º, I, do Código Penal), bem como o conhecimento da revisão criminal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em definir se a alegação de ausência de prova do uso de arma de fogo, como fundamento para afastar a respectiva causa de aumento, configura hipótese de cabimento de revisão criminal, nos termos do art. 621, I, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A revisão criminal não se destina à simples revaloração das provas já analisadas nas instâncias ordinárias, tampouco pode ser utilizada como sucedâneo recursal ou nova apelação, devendo limitar-se às hipóteses legais estritas previstas no art. 621, do CPP. O pedido de afastamento da majorante do emprego de arma de fogo, fundamentado na alegação de inexistência de prova, não se enquadra em nenhuma das hipóteses do art. 621, do CPP, uma vez que não se trata de decisão contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, tampouco baseada em provas falsas ou novas. A tese já foi expressamente enfrentada em sede de apelação criminal, com decisão colegiada que reconheceu a incidência da causa de aumento com base em laudo pericial e prova oral, tendo o réu confessado que participou do roubo ciente de que seu comparsa portava arma de fogo. Segundo a teoria monista adotada pelo Código Penal, havendo comunhão de vontades para o cometimento do delito, as circunstâncias objetivas do crime – como o emprego de arma – comunicam-se aos coautores, mesmo que não tenham executado diretamente a ação violenta (STJ, AgRg-AREsp 2.127.610/SP). A irresignação da defesa revela mero inconformismo com a interpretação judicial anteriormente firmada, sem demonstração de erro judiciário ou causa excepcional que justifique o manejo da revisão criminal.
IV. DISPOSITIVO
Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I a III; CP, art. 157, § 2º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg-AREsp 2.127.610/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 16.08.2022; STJ, AgRg no REsp 2.004.958/RJ, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.06.2023; STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1.940.215/RJ, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 16.11.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

PROCESSO Nº 5019510-75.2024.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: PABLO DASILIO DE MOURA

Advogado(s) do reclamante: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame

a
gravo
r
egimental na
r
evisão
c
riminal
interposto por
Pablo Dasílio de Moura
,
em face da decisão monocrática
id.
13432082
, que não conheceu d
a ação revisional, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do C
ódigo de Processo Penal.

E
m
razões recursais
acostadas no id.

13626398
,

a defesa
reitera os fundamentos da ação revisional, sustentando
que não há prova nos autos quanto à utilização de arma de fogo pelo recorrente
.

Com base nessas razões, requer seja exercido juízo de retratação quanto à decisão agravada, ou, no caso de manutenção do
decisum,
seja o feito submetido à apreciação do órgão colegiado competente para que seja dado provimento ao recurso e, via de consequência, seja
conhecida a
revisão criminal.

Pois bem
. Demonstrados a situação fática e os argumentos lançados pela parte recorrente, passo a analisá-los no âmbito do presente voto.

Como visto, o
agravante
almeja, como
principal tese defensiva
, o conhecimento
e provimento do presente recurso, para que seja julgado
procedente o pleito revisional e, por consequência,
sej
a

afastada a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Todavia, compulsando detidamente os autos, sem muitas delongas, verifico que
o presente agravo não pode ser provido
, eis que o entendimento exarado na decisão monocrática combatida encontra o devido respaldo em nossa jurisprudência pátria e o pedido do requerente não se encontra elencado nas hipóteses de cabimento de revisão criminal, conforme prevê o art. 621, do Código de Processo Penal.

Isso porque, como sabido, a revisão criminal possui
objetivos bem delimitados
, motivo pelo qual não se presta, por si só, à realização de nova valoração de provas, visando à absolvição ou à
revisão da dosimetria da pena realizada com base na discricionariedade regrada do julgador.

Partindo dessa visão, o
inciso I, do artigo 621, do Código de Processo Penal,
permite a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos. Já o
inciso II
, do mesmo artigo, permite a revisão
quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos. E, por sua vez, o
inciso III,
do mencionado dispositivo legal, admite a ação revisional quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Assim,
da análise da exordial, resta evidente que a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo da defesa do réu com a condenação que lhe fora imposta,
p
ossuindo clara intenção de
reexame
da condenação do requerente
, como se uma segunda apelação fosse.

C
onforme se depreende dos autos,
no presente caso, o
pedido revisional
se fund
ou

no inciso I, do
art. 621, do C
ódigo de Processo Penal
,
objetivando
que seja afastada a majorante do emprego de arma de fogo, prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal.

Nesse particular, destaco que este e. Tribunal de Justiça, ao julgar a Apelação Criminal
nº
0014750-05.2020.8.08.0035
,
proferiu acórdão,
publicado em
06 de julho de 2023
, ocasião em que
foi analisado o
pedido de afastamento da
majorante do emprego de arma de fogo
.
Confira-se a ementa do referido julgado:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO
. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. TEORIA MONISTA. DOSIMETRIA. POSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO ENTRE CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
A

materialidade e a autoria do crime restaram evidenciadas

pelo Boletim Unificado (fl. 12),

pelo auto de apreensão (fl. 30/31), pelo laudo de arma de fogo (fl. 170/173), bem como pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

2. Não restam dúvidas de que o apelante agiu em comunhão de desígnios com o seu comparsa para realizarem o roubo, com clara divisão de tarefas e, ainda, sabendo que Igor portava uma arma de fogo.

3.
E, nos termos da jurisprudência,
“
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
”
(STJ; AgRg-AREsp 2.127.610; Proc. 2022/0147220-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022).

4. "
É possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência
”
(REsp 1.341.370/MT).

5. Recurso conhecido e desprovido.

No ponto, entendo pertinente destacar que, no voto proferido pelo eminente Relator, o Desembargador Walace Pandolpho Kiffer, assim fundamentou quanto a incidência da causa de aumento do emprego de arma de fogo. Vejamos:

“
De plano, cumpre destacar que a
materialidade e a autoria

do crime restaram

evidenciadas

pelo Boletim Unificado (fl. 12),

pelo auto de apreensão (fl. 30/31), pelo laudo de arma de fogo (fl. 170/173), bem como pela prova oral colhida em sede policial e judicial.

Inclusive, assim se manifestou o apelante em seu interrogatório judicial:

“
[...] que a denúncia é verdadeira; que cometeu o crime pois havia prometido um favor a Igor quando se conheceram em uma unidade prisional; que Igor estava de saída temporária da unidade prisional e pediu ao interrogando para guardar a motocicleta Yamaha/Crosser mencionada nos autos na sua casa; que Igor pediu que o declarante o auxiliasse em um roubo, pois precisava de dinheiro; que previamente combinaram que roubariam o estabelecimento denominado Kito’s Bar; que ao chegarem no local, o declarante ficou do lado de fora do estabelecimento na mencionada motocicleta dando cobertura a Igor;
que Igor estava portando arma de fogo no momento da ação;
que os pertences subtraídos foram apreendidos na posse de Igor; que após a ação Igor voltou para a motocicleta, momento em que empreenderam fuga; que após foram perseguidos por Agentes da Guarda Municipal; que durante a perseguição efetuaram um disparo para o alto; que o declarante foi alvejado no braço durante a perseguição, momento em que caíram da motocicleta tendo permanecido o declarante no chão enquanto Igor fugiu a pé; que não tinha ciência dos objetos roubados por Igor; [...]”

Assim,
não restam dúvidas de que o apelante agiu em comunhão de desígnios com o seu comparsa para realizarem o roubo, com clara divisão de tarefas e, ainda, sabendo que Igor portava uma arma de fogo.

E, nos termos da jurisprudência apresentada pelo Parque em sua manifestação: “
Em atendimento à teoria monista ou unitária adotada pelo Código Penal, apesar do réu não ter praticado a violência elementar do crime de roubo, conforme o entendimento consagrado por este Superior Tribunal de Justiça, havendo prévia convergência de vontades para a prática de tal delito, as circunstâncias objetivas da prática criminosa comunicam-se ao coautor, mesmo não sendo ele o executor direto do gravame
” (STJ; AgRg-AREsp 2.127.610; Proc. 2022/0147220-5; SP; Quinta Turma; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 16/08/2022; DJE 22/08/2022)
”.

Dessa forma, a questão trazida pelo revisionando já foi amplamente apreciada e rechaçada por meio do recurso próprio, não havendo reparo a ser feito nesse particular, se tratando, em verdade, de mera irresig
n
ação da defesa quanto a pronunciamento que lhe fora desfavorável.

Desse modo, é inegável que
a presente ação revisional foi interposta em razão do inconformismo d
o apenado
com a condenação que lhe fora imposta,
possuindo clara intenção de reexame do mérito da causa
.

C
onforme já delineado, a revisão criminal, ao contrário do pretendido pela defesa, não pode se prestar como mero instituto de reanálise do
acervo
probatório, como se fosse uma apelação, ou mesmo uma segunda apelação, devendo ser admitida de forma excepcional, quando restar demonstrado erro judiciário ou nulidade no julgamento procedido.

Sobre o tema, importante trazer à colação os ensinamentos de Guilherme de Souza Nucci, em sua obra Código de Processo Penal Comentado:

“
O objetivo da revisão não é permitir uma terceira instância de julgamento, garantindo ao acusado mais uma oportunidade de ser absolvido
ou ter reduzida sua pena,
mas, sim, assegurar-lhe a correção de um erro judiciário
. Ora, este não ocorre quando um juiz dá a uma prova uma interpretação aceitável e ponderada. Pode não ser a melhor tese ou não estar de acordo com a turma julgadora da revisão, mas daí a
aceitar a ação rescisória somente para que prevaleça peculiar interpretação é desvirtuar a natureza do instituto
. [...].” (Código de Processo Penal Comentado; São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2013; pág. 621).

Por oportuno, colaciono
julgado
s
do Superior Tribunal de Justiça em caso
s

análogo
s
ao presente
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E RESISTÊNCIA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM FUNDAMENTO EM REVALORAÇÃO SUBJETIVA DA PROVA DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A hipótese de insuficiência ou fragilidade do arcabouço probatório não encontra respaldo em nenhuma das hipóteses legais de cabimento da revisão criminal, previstas nos incisos do art. 621 do Código de Processo Penal – CPP. 2. In casu, quanto à condenação pelos crimes de tentativa de homicídio e resistência, a Corte local, ao apreciar o pedido revisional, optando pela versão dos fatos apresentada pela defesa, julgou procedente a ação para absolver o ora agravante com fundamento, tão somente, em revaloração subjetiva da prova dos autos, pois, ao revisitar os mesmos elementos probatórios já examinados em primeira e segunda instâncias, compreendeu-os como frágeis e insuficientes para amparar o édito condenatório. 3. Entretanto, ao contrário do exigido no texto normativo, não se vislumbra, no caso concreto, a existência de prova nova reveladora da inocência do acusado, tampouco a manifesta contrariedade da decisão dos jurados à evidência dos autos, o que exigiria, de forma estreme de dúvidas, a verificação da condenação sem qualquer lastro probatório.
4. Ressalta-se que a hipótese se trata de condenação exarada pelo Tribunal do Júri, a qual, para ser revertida, deve estar manifestamente contrária às provas dos autos, sob pena de ofensa ao princípio da soberania dos veredictos, o que não se verifica no caso. 5. Entendendo os jurados pela existência de prova satisfatória para a condenação e não estando essa conclusão manifestamente contrária às provas dos autos, não se mostra possível a cassação do veredicto popular na ocasião do julgamento do recurso de apelação, muito menos em uma ação revisional.
6. De rigor a manutenção da decisão agravada que concluiu pelo restabelecimento da condenação do agravante pelos crimes que lhe foram imputados nos autos da ação penal originária. 7. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no REsp n. 2.004.958/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023).

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NÃO INCIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES.
REVISÃO CRIMINAL ART. 621, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA OU FRAGILIDADE DAS PROVAS. INCABÍVEL A UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As conclusões expostas na decisão agravada não demandaram reexame do acervo fático-probatório, mas somente a correta exegese da legislação que rege a matéria, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça está fixada no sentido de que o escopo restrito da revisão criminal, ajuizada com fundamento no art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, pressupõe condenação sem qualquer lastro probatório, o que não confunde com a mera fragilidade probatória
. 3. Agravo regimental desprovido. (AgRg nos EDcl no REsp 1940215/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Logo
, tendo em vista que as alegações formuladas pelo revisionando não se amoldam
à
hipótese de admissibilidade descrita no inciso I, do artigo 621 do
Código de Processo Penal,
ou mesmo
à
s demais previsões (incisos II e III, do referido dispositivo legal), tendo a clara intenção
de
forçar um novo reexame do acórdão que
o condenou
,
incabível o conhecimento da presente ação revisional,

de modo que entendo ser o caso de manutenção da decisão monocrática ora recorrida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO AGRAVO
, mantendo a decisão recorrida, que não conheceu da revisão criminal interposta, diante do não preenchimento dos pressupostos de admissibilidade previstos no artigo 621, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Vitória, 9 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o preclaro Relator, para negar provimento ao agravo.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.